Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS NO CURSO DO PROCESSO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO EMPRETEIRO. CONTRATO RESCINDIDO. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS. § 2o DO ART. 85 DO CPC/15. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA DE CRITÉRIOS ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Viola os limites da boa-fé, adotar comportamentos contraditórios no curso do processo, o que é vedado pelo art. 5o do CPC/15.
2. O princípio do pas de nullité sans grief preceitua que somente se declarará uma nulidade processual se o vício for capaz de causar prejuízo à parte que lhe aproveita a declaração.
3. Na hipótese dos autos, denota-se que a decretação da revelia da Recorrente não gerou prejuízos à parte Ré, visto que essa compareceu aos autos em tempo hábil de exercer o contraditório e a ampla defesa.
4. Ante o comportamento contraditório adotado pela Apelante e a ausência de prejuízo no exercício do contraditório e da ampla defesa da parte Ré, não restou vislumbrado qualquer vício capaz de ensejar a cassação da r. sentença.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.
6. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, "A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".
7. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.
8. A multa indenizatória deve ser fixada com base no valor efetivamente pago, sob consequência de configurar onerosidade excessiva à Ré e enriquecimento ilícito aos Autores. Precedentes da 8a Turma Cível.
9. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui, como regra geral, as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.